Tribunal: TJMT
Processo: 1039411-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039411-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo a Recurso ]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), INSTITUTO VIGILANTE TRIBUTARIO - CNPJ: 26.057.120/0001-19 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (ADVOGADO), MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

INSTITUTO VIGILANTE TRIBUTARIO

AGRAVADO
(S):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMENTA.
DIREITO ADMINISTRATIVO E REGULATÓRIO. AGRAVO INTERNO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. BENEFÍCIO TARIFÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IRRIGAÇÃO E AQUICULTURA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INSTRUÍDO COM DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA. ART. 25 DA LEI No 10.438/2002. ART. 186, § 7o, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 1.000/2021. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deferiu efeito suspensivo à apelação, condicionando a concessão do benefício tarifário previsto no art. 25 da Lei no 10.438/2002 à apresentação de prévio requerimento administrativo, instruído com a documentação técnica exigida pela regulamentação setorial. A controvérsia envolve a exigência de comprovação de requisitos técnicos, previstos no art. 186, § 7o, da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, para fruição de desconto tarifário aplicável a unidades consumidoras rurais destinadas à irrigação e à aquicultura. A decisão agravada manteve a modulação de tutela de urgência anteriormente fixada em agravo de instrumento, preservando o condicionamento provisório do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 1.012, § 4o, do CPC para manutenção do efeito suspensivo à apelação, notadamente diante da alegada ilegalidade da exigência documental prevista em norma regulamentar da ANEEL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo à apelação exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da imediata eficácia da sentença.

A execução imediata da sentença impõe à concessionária providências técnicas e administrativas complexas, com impacto sistêmico e econômico relacionado a subsídio tarifário de natureza coletiva.

A manutenção da modulação anteriormente fixada prestigia a segurança jurídica, a coerência decisória e a estabilidade dos precedentes internos do órgão julgador.

A controvérsia acerca dos limites do poder normativo das agências reguladoras demanda cognição exauriente, sendo inadequado o seu enfrentamento definitivo em juízo cautelar sumário.

Não se verifica ilegalidade manifesta ou ausência de plausibilidade jurídica apta a afastar, neste momento processual, a medida suspensiva concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É legítima, em juízo de cognição sumária, a manutenção de efeito suspensivo à apelação que condiciona provisoriamente a concessão de benefício tarifário à apresentação de prévio requerimento administrativo instruído com
documentação técnica prevista na regulamentação setorial, quando presente risco de dano grave ou de difícil reparação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, § 4o; Lei no 10.438/2002, art. 25; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, art. 186, § 7o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 5906, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 13.06.2019; TJMT, AI no 1019736-67.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2025, DJE 04.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSTITUTO VIGILANTE TRIBUTÁRIO em face da decisão monocrática proferida por este Relator nos autos do Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação n. 1039411-79.2025.8.11.0000, que deferiu o pedido de suspensão dos efeitos da sentença proferida nos autos da ação civil coletiva n. 1007789-45.2024.8.11.0055, em trâmite perante o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da
Serra-MT
.

A ação civil coletiva originária foi ajuizada pelo INSTITUTO VIGILANTE TRIBUTÁRIO, atual denominação da Associação de Defesa dos Direitos Humanos, objetivando a condenação da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. na obrigação de fazer consistente no faturamento de energia elétrica das unidades consumidoras de titularidade de seus associados com os benefícios previstos no art. 25 da Lei 10.438/2002, que prevê desconto especial aos consumidores rurais que exerçam a atividade de irrigação, bem como a condenação ao ressarcimento, em dobro, de todos os valores erroneamente pagos a maior pelos associados nos últimos dez anos.

A decisão agravada condicionou a concessão do benefício tarifário previsto no art. 25 da Lei 10.438/2002 à apresentação de prévio requerimento administrativo instruído com a documentação comprobatória do atendimento aos requisitos técnicos do art. 186, parágrafo 7o, da Resolução Normativa ANEEL 1000/2021, mantendo os efeitos da tutela de urgência conforme modulada no Agravo de Instrumento n. 1019736-67.2024.8.11.0000
, conforme:

Vistos, etc.

Trata-se de
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,

contra sentença proferida (ID. 208409449 – autos n.o 1007789-45.2024.8.11.0055) pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da
Serra-MT
, que, nos autos da
ação civil coletiva
ajuizada pelo INSTITUTO VIGILANTE TRIBUTÁRIO, atual denominação da Associação de Defesa dos Direitos Humanos, objetivando o reconhecimento do direito de seus associados ao desconto tarifário previsto no art. 25 da Lei 10.438/2002, bem como a condenação da concessionária à repetição de indébito.

A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o direito ao benefício tarifário, determinando a vistoria, cadastro e parametrização das unidades consumidoras dos associados, e remetendo à fase de liquidação a apuração do eventual indébito relativo a ciclos anteriores, inclusive com possibilidade de restituição em dobro.

A parte Apelante pleiteia, para o recurso de apelação, a concessão de
efeito suspensivo
à sentença, fundamentando o pedido nos requisitos legais insculpidos no § 4o do art. 1.012 do Código de Processo Civil.

Sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova oral requerida. Aduz que a Apelada é parte ilegítima para a propositura da demanda e que parte dos pedidos de repetição de indébito estaria prescrita.

Afirma não possuir condições técnicas e operacionais para proceder, de forma autônoma, à vistoria das unidades consumidoras, pois tal atribuição extrapolaria os limites da concessão de distribuição de energia elétrica.

Alega que a verificação da atividade exercida por cada consumidor individualmente não é de sua responsabilidade, sendo indispensável, para tanto, a iniciativa dos próprios beneficiários mediante prévio requerimento administrativo, instruído com a documentação comprobatória exigida pelo art. 186, § 7o, da REN 1000/21 da ANEEL.

Defende, ainda, que deve ser mantido o entendimento já aplicado por este E. Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo de Instrumento no 1019736-67.2024.8.11.0000, que suspendeu a obrigação de concessão imediata do benefício tarifário na ausência de prévio requerimento administrativo, justamente para evitar concessões indevidas e assegurar o correto cumprimento dos critérios legais.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo à apelação e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença apelada.

É o relatório. Decido.

O presente requerimento de efeito suspensivo, ainda que autônomo em sua forma e apresentação, tem caráter acessório e instrumental, sendo juridicamente viável à luz do art. 1.012, §3o, I e §4o do Código de Processo Civil, que admite expressamente o manejo de pedido suspensivo diretamente ao tribunal“ no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição”, ou ainda, em hipóteses excepcionais, antes mesmo da interposição formal do recurso, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do apelo futuro e o risco de dano grave ou de difícil reparação.

Cuida-se, pois, de medida de natureza incidental, cuja finalidade precípua é a de preservar a utilidade do provimento jurisdicional a ser eventualmente proferido na instância recursal, evitando que a imediata eficácia da decisão impugnada produza efeitos irreversíveis ou extremamente gravosos, em afronta ao princípio da segurança jurídica e à tutela jurisdicional efetiva.

O pedido, portanto ,não substitui nem antecipa a Apelação, tampouco se confunde com ela. Trata-se de meio processual excepcional que visa suspender os efeitos da sentença apenas até que o recurso seja interposto dentro do prazo legal, hipótese na qual sua eficácia será absorvida pelo juízo de admissibilidade e pelo exame do relator do recurso.

Caso não haja interposição tempestiva de Apelação, os efeitos da presente suspensão cessarão automaticamente, por força de sua natureza precária, acessória e subordinada.

Cuida-se de pedido de efeito suspensivo à apelação formulado com fundamento no 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil, por meio do qual o apelante pleiteia a atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação originária

reconhecido a necessidade de verificação técnica e cadastramento regulatório para a fruição do benefício tarifário previsto no art. 25 da Lei 10.438/2002, impôs à apelante – Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. – o dever de proceder, de forma direta e imediata, às vistorias e parametrizações técnicas nas unidades consumidoras dos associados da parte autora.

Convém mencionar que esta Quinta Câmara de Direito Privado, ao julgar o Agravo de Instrumento n. 1019736-67.2024.8.11.0000, modulou os efeitos da liminar anteriormente concedida exatamente para condicionar a concessão do benefício tarifário à apresentação de prévio requerimento administrativo, com documentação comprobatória do atendimento aos requisitos técnicos.

A medida visava mitigar a concessão indevida a pessoas que não faziam jus ao benefício da tarifa prevista no art. 186, § 7o, da Resolução ANEEL 1000/21, que, por sua vez, condiciona a concessão do desconto tarifário à comprovação de requisitos técnicos – regularidade ambiental e outorga de uso de recursos hídricos –, os quais podem ser comprovados a partir de solicitação formal do titular da unidade consumidora.

Nesse sentido, a manutenção imediata da obrigação imposta na sentença poderia gerar insegurança jurídica e danos operacionais e financeiros de difícil reversão, uma vez que demandaria da apelante o cumprimento de vistorias técnicas e de cadastramento das unidades rurais para o controle da aplicação normativa.

Por outro lado, não se mostra juridicamente adequada a suspensão integral da sentença, sob pena de se gerar insegurança jurídica em sentido contrário, uma vez que a matéria já havia sido objeto de modulação específica por este Tribunal, a qual harmonizou a tutela de urgência deferida na origem com as normas setoriais da ANEEL.

Assim, sem que se adentre no exame do mérito recursal ou se emita juízo definitivo sobre os fundamentos da sentença mostra-se presente, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, autorizando a concessão da medida excepcional.

Diante do exposto,
DEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado
no bojo do recurso de apelação para que, até o julgamento definitivo do recurso, sejam mantidos os efeitos da tutela de urgência conforme modulada no Agravo de Instrumento n. 1019736-67.2024.8.11.0000, ou seja, condicionando a concessão do benefício tarifário apenas aos consumidores que apresentarem prévio requerimento administrativo instruído com a documentação comprobatória do atendimento aos requisitos técnicos do art. 186, § 7o, da REN 1000/21 da ANEEL, nos termos do art. 1.012, §4o, do Código de Processo Civil.

Friso que esta decisão não adentra no mérito das teses recursais nem antecipa qualquer juízo de valor definitivo, resguardando-se inteiramente à instância superior a apreciação aprofundada e definitiva das alegações apresentadas pelas partes.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Em suas razões recursais, a parte Agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos
(ID.
335724374
)
:

1)
Não
obrigatoriedade de comprovação dos requisitos

restritivos do art. 186, § 7o, da REN 1000/21

Ao final, pugna pelo exercício do juízo de retratação para reformar parcialmente a decisão monocrática, mantendo-se a exigência de prévio requerimento administrativo, mas afastando a obrigatoriedade de comprovação dos requisitos restritivos do art. 186, parágrafo 7o, da REN 1000/21, bastando a comprovação da atividade de irrigação ou aquicultura conforme determina o art. 25 da Lei 10.438/2002, ou, subsidiariamente, que o feito seja levado a julgamento pelo Órgão Colegiado para dar provimento ao agravo interno.

O recurso é tempestivo, conforme certificado
id.
336046361
.

A parte Agravada apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do agravo interno e pela manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

INSTITUTO VIGILANTE TRIBUTARIO

AGRAVADO
(S):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de agravo interno interposto pelo INSTITUTO VIGILANTE TRIBUTÁRIO em face de decisão monocrática que deferiu o pedido de efeito suspensivo à apelação interposta pela ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., condicionando a concessão do benefício tarifário previsto no art. 25 da Lei 10.438/2002 à apresentação de prévio requerimento administrativo instruído com a documentação comprobatória do atendimento aos requisitos técnicos do art. 186, parágrafo 7o, da Resolução Normativa ANEEL 1000/2021, mantendo os efeitos da tutela de urgência conforme modulada no Agravo de Instrumento n. 1019736-67.2024.8.11.0000.

A parte Agravante sustenta que, embora não pretenda combater a necessidade de o consumidor requerer o benefício mediante requerimento administrativo à concessionária, entende ser ilegal a exigência da documentação prevista no art. 186, parágrafo 7o, da REN 1000/21 da ANEEL, porquanto a Lei 10.438/2002 seria hierarquicamente superior à resolução da agência reguladora e preveria apenas um requisito para concessão do desconto tarifário, qual seja, a verificação da atividade de irrigação e aquicultura, não condicionando o desconto à comprovação de existência do licenciamento ambiental e da outorga do direito de uso de recursos hídricos.

Argumenta que ao exigir tais documentos com base na resolução da ANEEL, a decisão agravada permitiria que uma norma administrativa inovasse na ordem jurídica e restringisse um direito concedido por meio de legislação federal, impondo onerosidade excessiva aos irrigantes.

Invoca, ainda, o precedente do Supremo Tribunal Federal na ADI 5906, que teria fixado entendimento no sentido de que as Agências Reguladoras não podem, a pretexto de regular, impor sanções ou restrições não previstas em lei.

A parte Agravada, por sua vez, apresentou contraminuta sustentando que a própria Lei 10.438/2002, em seu artigo 25, prevê que os descontos especiais nas tarifas de energia elétrica aplicáveis às unidades consumidoras classificadas como rural devem observar as diretrizes do poder concedente, no caso, a ANEEL.

Defende que não há que se cogitar na possibilidade de a ANEEL inovar ou restringir benefício previsto em legislação federal, tendo em vista que os requisitos previstos no art. 186, parágrafo 7o, da REN 1000/21 da ANEEL observam o quanto disposto na Lei Federal n. 12.787/2013.

Argumenta que não cabe ao judiciário afastar exigências da ANEEL para concessão de subsídios tarifários vinculados a atividades específicas, notadamente quando amparadas em legislação federal, sob pena de violação aos princípios da modicidade tarifária, impessoalidade administrativa, isonomia entre usuários e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão.

Passo à análise das teses recursais.

1)
Não
obrigatoriedade de comprovação dos requisitos

restritivos do art. 186, § 7o, da REN 1000/21

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo à apelação, nos termos do art. 1.012, §4o, do Código de Processo Civil, que autoriza o relator, a requerimento do apelante, em decisão fundamentada, a suspender o cumprimento da sentença, desde que demonstrada a relevância da fundamentação recursal e o risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da imediata eficácia do provimento impugnado.

O referido dispositivo legal exige, portanto, a presença cumulativa de dois pressupostos: (i) a probabilidade de provimento do recurso, aferida em juízo de cognição sumária, mediante a constatação da plausibilidade jurídica das alegações recursais; e (
ii
) o risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da imediata produção dos efeitos da sentença.

No caso concreto, a decisão monocrática agravada deferiu o efeito suspensivo ao fundamento de que a execução imediata da obrigação imposta na sentença poderia gerar insegurança jurídica e danos operacionais e financeiros de difícil reversão, porquanto determinava à concessionária apelante a realização de vistorias técnicas, cadastramento e parametrização de unidades consumidoras rurais, com implementação de benefício tarifário, sem a prévia comprovação do atendimento aos requisitos técnicos previstos na regulamentação setorial aplicável.

Ressalte-se, ademais, que
esta
Quinta Câmara de Direito Privado, ao julgar o Agravo de Instrumento n. 1019736-67.2024.8.11.0000, já havia enfrentado questão diretamente relacionada ao objeto da demanda originária, ocasião em que modulou os efeitos da tutela de urgência para condicionar a concessão do benefício tarifário à apresentação de prévio requerimento administrativo, instruído com documentação comprobatória do atendimento aos requisitos técnicos pertinentes.

A preservação da modulação anteriormente estabelecida revela-se medida que prestigia os princípios da segurança jurídica, da coerência decisória e da estabilidade dos precedentes internos deste órgão fracionário, evitando soluções contraditórias em relação à mesma controvérsia jurídica, especialmente em sede de cognição sumária e provisória.

Cumpre destacar que a análise dos requisitos para concessão do efeito suspensivo não se confunde com o exame do mérito recursal propriamente dito, porquanto se trata de providência de natureza cautelar, fundada em juízo de probabilidade, destinada exclusivamente a resguardar a utilidade prática do julgamento futuro da apelação e a evitar a produção de efeitos potencialmente irreversíveis antes da apreciação definitiva da controvérsia pelo colegiado.

No presente caso, verifica-se que a sentença apelada impôs à concessionária de serviço público o dever de realizar, em prazo exíguo, providências técnicas e administrativas complexas, com impacto direto na concessão de benefício tarifário que possui natureza de subsídio regulatório, cuja implementação, caso realizada sem a observância dos parâmetros técnicos definidos no âmbito da regulação setorial, possui potencial de gerar efeitos de difícil reversão, não apenas sob o prisma operacional, mas também sob o aspecto econômico e sistêmico.

Com efeito, a concessão de benefícios tarifários no setor elétrico envolve estrutura de subsídios que repercute sobre a coletividade dos usuários do sistema, circunstância que recomenda especial cautela na imposição judicial de sua
implementação imediata, antes da definição, em cognição exauriente, acerca da correção ou não dos critérios técnicos utilizados para sua concessão.

Tal orientação, inclusive, encontra respaldo em precedente desta própria Quinta Câmara de Direito Privado
que
reconheceu a necessidade de observância dos parâmetros técnicos estabelecidos pela regulamentação setorial para a concessão do benefício tarifário, modulando a tutela provisória justamente para evitar a concessão indevida do subsídio antes da comprovação dos requisitos regulatórios pertinentes, providência que evidencia a cautela necessária na implementação judicial imediata de benefícios tarifários de natureza coletiva e sistêmica
:

AGRAVANTE(S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A AGRAVADO(S): ASSOCIACAO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTO TARIFÁRIO. CONSUMIDORES RURAIS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE RISCO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. REQUISITOS ART. 300 DO CPC. NAO PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pela contra decisão que determinou a concessão imediata do desconto tarifário para consumidores rurais associados sem prévio requerimento administrativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste na análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência da concessão imediata do benefício aos associados que não apresentarem requerimento administrativo. III. RAZÕES DE DECIDIR Análise do agravo de instrumento, que se limita à verificação do acerto da decisão agravada, conforme o entendimento da jurisprudência. A Lei Federal no 10.438/2002, em seu artigo 25, prevê a concessão de descontos especiais nas tarifas de energia elétrica para consumidores rurais que utilizem energia elétrica para irrigação e aquicultura. A Resolução Normativa no 1000/2021 da ANEEL, em seu artigo 186, § 7o, condiciona a concessão do benefício à comprovação da regularidade ambiental e hídrica. A obrigatoriedade imposta gera riscos de prejuízos financeiros à agravante, além de possibilitar a concessão indevida do benefício tarifário, configurando perigo de dano inverso. Não há nos autos elementos que demonstrem a urgência de conceder o benefício tarifário de forma automática, sem o atendimento das exigências regulamentares. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: “É legítima a exigência de prévio requerimento administrativo, com a comprovação documental exigida pela legislação, para a concessão de desconto tarifário a consumidores rurais que utilizam energia elétrica para irrigação.” Dispositivo relevante citado: Lei Federal no 10.438/2002, art. 25; Resolução Normativa no 1000/2021 da ANEEL, art. 186, § 7o. (N.U 1019736-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025,
Publicado
no DJE 04/02/2025)

Ademais, a controvérsia relativa aos limites do poder normativo das agências reguladoras e à compatibilidade entre normas legais e regulamentares envolve matéria de elevada complexidade jurídica e técnica, cuja análise demanda cognição exauriente.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI no 5906, ao tratar do alcance do poder normativo das agências reguladoras, ressaltou que tais entes devem atuar dentro dos parâmetros legais e dos
standards
estabelecidos pelo legislador, evidenciando que o exame acerca da validade e extensão de normas regulatórias pressupõe análise aprofundada do regime jurídico setorial, circunstância que reforça a inadequação de seu enfrentamento em sede de juízo cautelar sumário.

Registre-se, ainda, que a decisão agravada não implicou suspensão integral dos efeitos da sentença, limitando-se a estabelecer condicionamento provisório à fruição do benefício tarifário, mediante a exigência de prévio requerimento administrativo devidamente instruído, preservando, assim, a própria lógica operacional do sistema regulatório e mantendo, de forma proporcional, os efeitos da tutela de urgência anteriormente modulada por esta Câmara.

A argumentação deduzida pela parte agravante, no sentido de que as exigências previstas no art. 186, §7o, da Resolução Normativa no 1000/21 da ANEEL seriam ilegais ou extrapolariam os limites do poder regulamentar, insere-se no âmbito do mérito recursal e demanda análise aprofundada acerca da compatibilidade entre a legislação federal e a regulamentação setorial, providência que extrapola os limites cognitivos próprios do presente incidente, devendo ser objeto de exame oportuno quando do julgamento definitivo da apelação.

Nesse contexto, não se verifica, neste momento processual, demonstração de ilegalidade manifesta ou de flagrante ausência de plausibilidade jurídica nas teses deduzidas pela apelante, circunstância suficiente para justificar a manutenção da medida suspensiva, especialmente diante do risco concreto de produção de efeitos potencialmente irreversíveis decorrentes da imediata execução da sentença.

Assim, constata-se que a decisão monocrática agravada observou adequadamente os critérios de proporcionalidade, prudência e preservação da utilidade do provimento jurisdicional final, harmonizando os interesses em conflito sem esvaziar o direito material discutido, o qual permanecerá integralmente sujeito à apreciação definitiva deste órgão colegiado.

Diante desse cenário, a manutenção da decisão agravada mostra-se necessária para assegurar a efetividade do processo e prevenir a ocorrência de danos
graves ou de difícil reparação, até que o recurso de apelação seja julgado com cognição exauriente.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão agravada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026